Tribunal: TJSP
Processo: 1006085-63.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Negócio celebrado entre particulares. Resolução por inadimplemento do preço. Alegação de desequilíbrio contratual. Irrelevância. Adquirente não efetuou o pagamento do valor incontroverso. Discrepância quanto ao valor do passivo tributário assumido pela compradora não justifica nem afasta seu inadimplemento. Ocupação do imóvel enseja o pagamento pelo uso

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Negócio celebrado entre particulares. Resolução por inadimplemento do preço. Alegação de desequilíbrio contratual. Irrelevância. Adquirente não efetuou o pagamento do valor incontroverso. Discrepância quanto ao valor do passivo tributário assumido pela compradora não justifica nem afasta seu inadimplemento. Ocupação do imóvel enseja o pagamento pelo uso durante o tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, da boa ou má-fé da posse exercida pela adquirente e ainda que se reconheça o direito de retenção por benfeitoria, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia. Precedentes do STJ. Multa por inadimplemento do preço. Previsão contratual. Cominação devida. Resolução do compromisso. Retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Irregularidade na obra não impede o reconhecimento do direito à indenização, pois demonstrada a possibilidade de saneamento do vício. Sucumbência recíproca corretamente reconhecida. Proporção, porém, corrigida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Caso concreto não enquadrado no artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do mesmo diploma. Jurisprudência pacífica do STJ. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.